Tribunal: TJDFT
Processo: 0729582-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Isabel Sobrinho Neta de Aguiar em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor das agravadas - Biomedycur Comércio de Colchões Terapêuticos - EIRELI e VM Comércio de Colchões - EIRELI -, indeferira o pedido que formulara almejando a majoração da multa diária arbitrada anteriormente, no patamar de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), volvida à asseguração do cumprimento de obrigação de fazer debitada às agravadas. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, a sua definitiva desconstituição, majorando-se o valor arbitrado a título de astreintes. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, no bojo do cumprimento de sentença subjacente, busca forrar-se com o saldo remanescente no importe atualizado de R$34.823,38 (trinta e quatro mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), germinado de condenação imposta às agravadas. Rememorara que o comando sentencial debitara às agravadas a obrigação de efetuarem a restituição do dispêndio que suportara e de retirarem os produtos que encontram-se acondicionados em sua casa. Apontara que, em virtude da renitência das agravadas, postulara a fixação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer determinada, e, conquanto tenha o Juízo a quo deferido a postulação, o valor arbitrado dera-se em patamar que reputa irrisório. Aduzira que, ante o participado, vindicara a majoração da multa imposta com o fito de ver concretizado seu caráter intimidatório, defendendo que a necessidade de deferimento de aludido pleito. Verberara que o valor arbitrado deve estar em compasso com a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, descerrando a impossibilidade de que seu arbitramento dê-se em quantia irrisória, sob pena de não restar desguarnecida de seu caráter intimidativo. Ventilara que ao julgador, enquanto sujeito imparcial da relação processual, também incumbe o dever de cooperação para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o), de forma que o indeferimento da majoração postulada na origem resulta na criação de situação privilegiada ao devedor, retirando do comando judicial sua efetividade. Destacara que, como decorrência do sincretismo processual, a ineficiência da fase executiva guarda equivalência com a ineficiência da própria tutela jurisdicional, razão pela qual deve haver o incremento da multa arbitrada para o montante de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, observado o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Isabel Sobrinho Neta de Aguiar em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor das agravadas - Biomedycur Comércio de Colchões Terapêuticos - EIRELI e VM Comércio de Colchões - EIRELI -, indeferira o pedido que formulara almejando a majoração da multa diária arbitrada anteriormente, no patamar de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), volvida à asseguração do cumprimento de obrigação de fazer debitada às agravadas. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado e, alfim, a sua definitiva desconstituição, majorando-se o valor arbitrado a título de astreintes. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de modulação das astreintes fixadas, majorando-as, como forma de impelir as agravadas ao cumprimento da obrigação que lhes fora imposta via de provimento judicial. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do indeferimento do pleito que formulara destinado à majoração da multa arbitrada em desfavor das agravadas. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à majoração da multa arbitrada em desfavor das agravadas, denotando a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, às agravadas, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)